Tribunal: TJMT
Processo: 1040579-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. TENTATIVA DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada após prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente no transporte de expressiva quantidade de entorpecente, com alegação defensiva de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento típica de mercancia e a tentativa de fuga diante da abordagem policial.
4. A gravidade concreta da conduta evidencia risco à ordem pública e revela periculosidade social, legitimando a segregação cautelar como meio necessário para impedir a reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública diante do contexto fático e da natureza do delito imputado.
7. Não se configura excesso de prazo, uma vez que a marcha processual observa a razoabilidade, inexistindo desídia estatal ou paralisação injustificada do feito.
8. A prisão preventiva foi objeto de reavaliação periódica, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo hígidos os pressupostos que autorizaram sua decretação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A expressiva quantidade de droga, aliada à forma de acondicionamento e à tentativa de fuga, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis.
3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e a prisão preventiva é periodicamente reavaliada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 282, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.06.2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09.12.2024; STF, HC 107.644/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.02.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040579-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), TIAGO DA COSTA SILVA - CPF: 032.536.251-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE GARCIA INCHIGHU - CPF: 067.903.521-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. TENTATIVA DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada após prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, consistente no transporte de expressiva quantidade de entorpecente, com alegação defensiva de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; e (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento típica de mercancia e a tentativa de fuga diante da abordagem policial.

4.

A gravidade concreta da conduta evidencia risco à ordem pública e revela periculosidade social, legitimando a segregação cautelar como meio necessário para impedir a reiteração delitiva.

5.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não possuem aptidão, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública diante do contexto fático e da natureza do delito imputado.

7.

Não se configura excesso de prazo, uma vez que a marcha processual observa a razoabilidade, inexistindo desídia estatal ou paralisação injustificada do feito.

8.

A prisão preventiva foi objeto de reavaliação periódica, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo hígidos os pressupostos que autorizaram sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A expressiva quantidade de droga, aliada à forma de acondicionamento e à tentativa de fuga, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis.

3.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e a prisão preventiva é periodicamente reavaliada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 282, II; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02.06.2021; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09.12.2024; STF, HC 107.644/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.02.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Tiago da Costa Silva
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo paciente, nos autos do Processo no 1001377-36.2025.8.11.0032.

Alega o impetrante que o paciente foi
preso em flagrante, no dia 24/08/2025
, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo a prisão sido convertida em preventiva após a audiência de custódia.

Sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, aduzindo que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a condição de
genitor de menor
, circunstâncias que, segundo argumenta, ensejariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID 329540883) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID

335285350)

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Gill Rosa Fechtner, é pela
denegação
da ordem:

“ HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, INDICATIVAS DE MERCANCIA – TENTATIVA DE FUGA – PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM REAVALIAÇÃO PERIÓDICA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP) – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(ID338087890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, depreende-se da peça acusatória que, no dia 24 de agosto de 2025, por volta das 22h30min, na Rodovia MT-246, no município de Rosário Oeste/MT, o paciente, Tiago da Costa Silva, em comunhão de desígnios e ações com Gabriel Henrique Garcia Inchighu, foi flagrado transportando 15 (quinze) tabletes de substância análoga à maconha, sem autorização legal, com o fim de mercancia ilícita.

A narrativa policial aponta que, ao avistar o bloqueio policial, o condutor do veículo Renault Oroch, de cor branca e placas RAR-7C53, desobedeceu à ordem de parada, empreendendo fuga em alta velocidade. Durante a evasão, os ocupantes teriam arremessado uma mochila à margem da via. Após interceptação do veículo e abordagem, a referida mochila foi localizada e, em seu interior, encontraram-se os entorpecentes mencionados.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 329116897) demonstrou, com clareza e riqueza argumentativa, que subsistem os fundamentos legais autorizadores da medida extrema, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e no Enunciado Criminal no 30 deste Egrégio Tribunal.

Destaca-se, nesse contexto, a fundamentação lançada pelo magistrado singular, ao apontar que a expressiva quantidade de droga, a forma de acondicionamento – típica de fracionamento para revenda – e a tentativa de fuga ao serem abordados denotam risco efetivo à ordem pública e à instrução processual, tornando indispensável a segregação antecipada.

Transcrevo, por oportuno, excerto da decisão de origem:

“Visto,

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva cumulada com a substituição por medidas cautelares diversas, formulado pela defesa de TIAGO DA COSTA SILVA, preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

O auto de prisão em flagrante foi distribuído em 25/08/2025, com realização de audiência de custódia na mesma data, ocasião em que a prisão foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no Enunciado Criminal no 30 deste Tribunal. (...)

Verifica-se que permanecem hígidos os requisitos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, especialmente no que se refere à necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal. A materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, sendo relevante ainda o contexto fático: apreensão de significativa quantidade de droga, acondicionada de forma fracionada e em embalagem típica do comércio ilícito. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade, não impede, por si só, a manutenção da custódia preventiva, desde que demonstrada, como no caso, a presença de fundamentos concretos que a justifiquem.”

Tal fundamentação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a expressiva quantidade de drogas e a forma de acondicionamento como elementos idôneos para justificar a segregação cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis:

“A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a medida extrema.”
(STJ, RHC 134.749/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/06/2021)

No caso concreto, os
15 tabletes de substância entorpecente
, associados à
fuga deliberada da abordagem policial
e ao
descarte do material ilícito
, traduzem não apenas a gravidade concreta da conduta, mas indicam articulação minimamente estruturada, o que afasta qualquer possibilidade de atribuição da droga a mero uso pessoal ou tráfico de pequena monta.

Ademais, a alegada primariedade, ocupação lícita e a condição de genitor não se revestem de aptidão suficiente para desconstituir os fundamentos concretos que embasam a custódia, mormente porque tais atributos não neutralizam os riscos reais à ordem pública e à instrução criminal.

Quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o juízo a quo expressamente analisou sua inadequação, tendo em vista a insuficiência das providências alternativas para conter o risco representado pelo paciente. A jurisprudência é firme ao reconhecer que as medidas previstas no art. 319 do CPP não se prestam à contenção do tráfico em larga escala:

“Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.”

(TJMT, HC no 1027364-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17/12/2024, DJE 19/12/2024)

“Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 09/12/2024)

Em relação ao alegado excesso de prazo, observa-se que o paciente foi preso em 24/08/2025, com denúncia oferecida em 06/10/2025 e recebida em 13/10/2025. A instrução ainda se encontra em fase inicial, com a defesa regularmente apresentada e pendente designação de audiência.

Consoante entendimento pacificado, a aferição do
excesso de prazo
não se faz de modo aritmético, devendo considerar a complexidade do feito e a atuação dos sujeitos processuais. Ausente desídia estatal ou atraso injustificado, não há que se falar em constrangimento ilegal:

“Os prazos para formação da culpa não são peremptórios ou fatais, devendo ser examinados dentro do princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa e a pluralidade de réus.”(STF, HC 107.644/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01/02/2011)

Por fim, cumpre destacar que o juízo singular procedeu à reavaliação da prisão em 05/11/2025, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, atestando a manutenção dos pressupostos autorizadores da medida extrema. Assim, resta afastada qualquer alegação de ausência de contemporaneidade ou de reavaliação periódica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de

Tiago da Costa Silva, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025